Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-27.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0600403-27.2024.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal com pedido de liminar nº 0600403-27.2024.6.16.0000,
para o trancamento da Ação Penal Eleitoral nº 0600022-46.2019.6.16.0177, impetrado por Gabriel
Ferreira de Cristo em favor do paciente Marcos Elias Traad da Silva, contra ato do Meritíssimo
Juízo Eleitoral da 03ª Zona Eleitoral de Curitiba, alegando que no caso, trata-se de Ação Penal
Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em face dos acusados Luiz Fernando de Souza
Jamur, José Richa Filho, Juraci Barbosa Sobrinho, Marcos Elias Traad da Silva, Paulo Henrique
Quintas Bley e Mounir Chaowiche, pela prática dos delitos previstos no artigo 288 do CP e nos
artigos 350 e 353 do CE. Recebida a denúncia, os denunciados foram citados e apresentaram
resposta à acusação. Aberto à vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
reconhecimento da prescrição com relação a todos os réus, exceto Marcos Elias Traad da Silva,
relativamente ao ponto 3.1 da Denúncia (ID 118289936). Atualizados os antecedentes do réu, o MPE
requereu a designação de audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do
processo. Reconhecida a extinção da punibilidade com relação aos demais réus, foi designada
audiência para oferecimento da proposta de suspensão do processo ao acusado Marcos Elias
Traad da Silva. Intimado, o réu manifestou seu desinteresse na proposta ofertada pelo Ministério
Público Eleitoral, requerendo o cancelamento da audiência. Aberto nova vista, o representante
ministerial declarou-se ciente das decisões juntadas.Por fim, foi comunicado decisão no Habeas
Corpus nº 0600529-14.2023.6.16.0000, impetrado por Guilherme de Salles Goncalves e Guilherme
Brenner Lucchesi em favor do paciente Mounir Chaowiche, pela Secretaria Judiciária deste
Tribunal. (Requer: Pela concessão de medida liminar, a fim de determinar a suspensão do curso da
ação penal nº 0600022-46.2019.6.16.0177, até ulterior decisão de mérito neste Habeas Corpus, eis
que presentes os requisitos autorizadores, consubstanciados pelo fumus boni iuris e pelo
periculum in mora; Nos termos do artigo 397, III, do CPP, requer-se pela concessão do Habeas
Corpus para determinar o trancamento definitivo da Ação Penal nº 0600022-46.2019.6.16.0177,
diante da inexistência de justa causa para o recebimento da denúncia, em especial diante da
absoluta atipicidade da conduta observada, que atendeu aos exatos termos exigidos pela
Resolução vigente; Ref: HCcrim0600481-55.2023.6.16.0000; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
10/06/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA (PACIENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)

GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (IMPETRANTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940054
19/08/2024
22:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.703

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600403-27.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
PACIENTE: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
IMPETRANTE: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
IMPETRADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. ART. 350 CE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL SOB ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À
COMPROVAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da investigação ou ação penal pela via de Habeas Corpus
é medida excepcional, cabível somente quando manifesta a atipicidade da
conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou
de prova sobre a materialidade do delito. Precedentes.

2. O habeas corpus, rito célere de cognição sumária, exige prova pré-
constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento
da impetração (Precedente do STJ).

3. Na hipótese, narra a denúncia que o paciente teria inserido informações
falsas em recibo eleitoral na campanha do ano de 2014. O conjunto
probatório trazido com a denúncia demonstra a incoerência do valor do
recibo, verificando-se, numa análise perfunctória, a eventual prática pelo
paciente do crime descrito no art. 350 do CE, devendo ser afastada, neste
momento processual, a tese de atipicidade da conduta.

4. Havendo indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, resta
configurada a justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento
da ação penal.
Num. 43940054 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

5. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus crime, com pedido liminar, impetrado pelo
defensor Gabriel Ferreira de Cristo em favor do paciente MARCOS ELIAS TRAAD DA
SILVA, cujo objetivo é o trancamento da Ação Penal nº 0600022-46.2019.6.16.0177, em
curso perante o Juízo da 003ª Zona Eleitoral de Curitiba, instaurada para apurar a prática,
em tese, dos delitos previstos no artigo 350 do Código Eleitoral.

Constou da denúncia que, na qualidade de tesoureiro do PSDB de Curitiba, o
ora paciente teria se associado aos demais requeridos com o objetivo de locar, reformar e
manter imóveis em benefício da Campanha de Carlos Alberto Richa, ao cargo de
Governador no ano de 2014.

Houve, por parte do Juízo impetrado, o reconhecimento da prescrição
punitiva a todos os réus, exceto o paciente, a quem foi imputada a conduta de falsidade
ideológica em documento público (art. 350, CE, primeira parte).

Aduz o impetrante, em síntese, que as condutas imputadas ao paciente são
atípicas, uma vez que delineadas por previsão legal expressa no ordenamento eleitoral e
civil. Desse modo, afiança que o recebimento da denúncia, por meio do ato coator
impugnado, configura violação ao artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

Ainda, aponta que o fumus boni iuris decorre da demonstração da manifesta
atipicidade das condutas imputadas ao paciente e, quanto ao periculum in mora, por sua
vez, é decorrente do risco ao resultado útil ao presente Habeas Corpus, uma vez que
houve designação de audiência de instrução e julgamento, nos autos de Ação Penal,
designada no dia 08 de maio de 2024, agendada para o dia 03 de julho de 2024.

Pugna, ao final, pela concessão de medida liminar, para o fim de determinar a
suspensão da Ação Penal nº 0600022-46.2019.6.16.0177, até ulterior decisão de mérito
neste HC e, no mérito, com fundamento no artigo 397, III, do CPP, a concessão do HC,
determinando-se o trancamento definitivo da citada Ação Penal, “diante da inexistência de
justa causa para o recebimento da denúncia, em especial diante da absoluta atipicidade
da conduta observada, que atendeu aos exatos termos exigidos pela Resolução vigente”.

Recebidos os autos, a liminar perseguida foi indeferida, uma vez que não foi
Num. 43940054 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

constatada flagrante ilegalidade que demandasse imediata intervenção do Poder
Judiciário, nos termos da decisão contida do ID 43883792.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da ordem
(ID 43907857), sustentando que: a) a mera narrativa não é suficiente para evidenciar
suposta atipicidade da conduta imputada ao paciente; b) eventual trancamento de ação
penal é medida excepcional, só é admitida pela jurisprudência em casos específicos (HC
144.298/STF); c) o habeas corpus não caracteriza instrumento adequado para valoração
e exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos; e d) a conduta narrada na
denúncia é típica, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de atipicidade da
conduta denunciada, causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, pretende o impetrante a concessão de ordem para
trancamento da Ação Penal nº 0600022-46.2019.6.16.0177, em trâmite perante o Juízo
da 003ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR, na qual se averigua a prática do delito descrito no
artigo 350 do Código Eleitoral, em tese cometido por MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA.
Narra-se na ação que o paciente, nas eleições do ano de 2014, teria, em tese, cometido o
crime de falsidade ideológica eleitoral, com o fim de adequar o funcionamento das
estruturas dos comitês de campanha de CARLOS ALBERTO RICHA para o Governo do
Estado do Paraná.

Inicialmente, a decisão que recebeu a denúncia (ID 43882866) foi proferida,
nos seguintes termos, no dia 02/06/2023:

"A denúncia é formalmente regular (art. 41 do CPP), os fatos descritos, em
tese, encontram adequação típica, o Ministério Público Eleitoral é parte
legítima para ingressar com a ação penal e o Juízo é competente, vez que há
indícios suficientes acerca da autoria e materialidade de crime eleitoral
conexo com crime comum, nos termos da Resolução TRE/PR nº 834/2019.

A exordial acusatória tem por base o Inquérito Policial nº 08385.015885/2019-
98, autuado sob nº 0600022-46.2019.6.16.0177 perante a 177ª Zona Eleitoral
de Curitiba, onde investigou-se suposta prática e associação criminosa para o
cometimento de falsidade ideológica eleitoral, com o fim de proporcionar e
adequar o funcionamento das estruturas dos comitês de campanha de Carlos
Alberto Richa para a eleição ao cargo de Governador do Estado no ano de
2014, conforme esclarecido detalhadamente na peça de denúncia.

Os elementos informativos representam lastro probatório quanto à
materialidade dos crimes descritos e indícios suficientes de autoria, senão
vejamos.
Num. 43940054 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

Os indícios do uso de falsidade ideológica e uso de documento falso podem
ser vislumbrados da análise da Informação nº 003/2022 com os
comprovantes de despesas anexados (ID 106130586) e contratos de locação
de bens imóveis dos prédios utilizados como comitês de campanha da
candidatura do mencionado candidato (IDs 106130589, 106130590,
106130597 e 106130599).

Ademais, os documentos anexados à Prestação de Contas do Exercício
Financeiro de 2014 do PSDB (ID 106131923, 106131918 e 106131921)
agregam elementos aptos a corroborar os indícios apontados pela Denúncia.

Nesse contexto, ciente de que a análise neste momento se dá em sede de
cognição sumária, com a finalidade de avaliar a presença de lastro probatório
mínimo, verifica-se caracterizada a necessária justa causa para o exercício
da ação penal, não sendo o caso de rejeição liminar, consoante o disposto no
art. 395 do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que a peça inicial, formalmente preenche os requisitos legais,
recebo a denúncia, pelos crimes de associação criminosa, falsidade
ideológica e uso de documento falso (artigo 288 do Código Penal e artigos
350 e 353 do Código Eleitoral), em face de JOSÉ RICHA FILHO, JURACI
BARBOSA SOBRINHO, MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA, PAULO
HENRIQUE QUINTAS BLEY, MOUNIR CHAOWICHE, LUIZ FERNANDO DE
SOUZA JAMURM, vez que, nesse momento processual, não se vislumbram
quaisquer dos motivos elencados nos artigos 395 e 397 do Código de
Processo Penal, destacando-se que "o ato judicial que formaliza o
recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica
nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da
Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da
acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não
reclama, contudo, fundamentação. Precedentes. 2. Ordem denegada".
(Habeas Corpus nº 101.971/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j.
21.06.2011, unânime, DJe 05.09.2011)".

Ratifico expressamente, por oportuno, os atos praticados pelo Juízo da 177ª
Zona Eleitoral de Curitiba."

Posteriormente, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
em relação aos denunciados (ID 43882869), exceto quanto ao paciente, relativo ao crime
de falsidade ideológica, como se vê:

"(...)

III - Reconheço, ainda, a extinção da punibilidade do réu MARCOS ELIAS
TRAAD DA SILVA, pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos
crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e artigos 350 e 353 do Código
Eleitoral, descritos nos itens 1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6 da peça acusatória, com
base nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV, ambos do Código Penal,
Num. 43940054 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

excepcionando, portanto, a conduta narrada no item 3.1 da denúncia".

O impetrante alega a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, na medida
em que não teria havido alteração da verdade ao se firmarem os contratos de locação
pelo partido, tanto que o próprio Ministério Público reconheceu a posse dos imóveis pela
agremiação.

Defende que o ato coator viola o artigo 397 do Código de Processo Penal,
uma vez que o fato narrado na denúncia não constitui crime.

A ordem não merece concessão.

O trancamento de ação penal pela estreita via do Habeas Corpus é situação
excepcional, prevalecendo nas cortes superiores o entendimento de que "o trancamento
de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é possível apenas
quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da
punibilidade ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas
evidenciando constrangimento ilegal", o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, citando-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n.
159.796/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/3/2023; AgRg no
HC n. 819.903/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
13/6/2023; AgRg no RHC n. 157.986/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Jesuíno Rissato,
julgado em 8/5/2023; e HC 198029 AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, julgado
em 29/03/2021.

Não destoa desses entendimentos o Tribunal Superior Tribunal Eleitoral e,
também, esta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL EM HABEAS
CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E FALSIDADE
IDEOLÓGICA ELEITORAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
(PIC). ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DA ATUAÇÃO
DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS
INVESTIGADOS ACERCA DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO
INQUISITIVO. POSSIBILIDADE. FATOR SURPRESA. RISCO DE
INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 282, § 3º, DO
CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO PROCEDIMENTO PRÉ-
PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado com a
finalidade de nulificar Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado
pelo Ministério Público em desfavor dos pacientes para apurar suposta
prática dos crimes delineados nos arts. 299 (corrupção eleitoral) e 350
Num. 43940054 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

(falsidade ideológica eleitoral).

2. Sustenta-se a ilegalidade da instauração do procedimento pré-processual
ante a pretensa ilegitimidade da autoridade investigante (MP), uma vez que
as circunstâncias do caso concreto pretensamente não denotam quadro
excepcional apto a autorizar a atuação ministerial em detrimento da atuação
do Delegado de Polícia (autoridade policial).

3. O STF, em precedente dotado de repercussão geral, pacificou ser possível
ao Ministério Público exercer o poder investigatório, tendo em vista que a
Polícia Judiciária não detém o monopólio da atribuição investigativa, embora
vocacionada para tanto. Destarte, reconheceu-se que ao titular da ação é
permitido realizar, ainda que de forma subsidiária, investigações de natureza
penal, por autoridade própria, desde que observadas certas balizas
constitucionais e legais.

4. Na espécie, a higidez do procedimento preparatório foi analisada e
devidamente confirmada pela autoridade coatora, ao fundamento de que as
circunstâncias do caso concreto legitimavam a atuação ministerial, ante a
urgência tipicamente exigida em procedimentos investigativo-eleitorais.

5. Também não há falar em nulidade causada pela ausência de prévia
intimação/notificação dos pacientes para acompanhar as diligências
investigativas empreendidas. O art. 282, § 3º, do CPP dispõe que, em caso
de medidas cautelares urgentes ou de perigo de ineficácia das diligências, a
intimação da parte interessada só ocorrerá ulteriormente, a fim de
perfectibilizar o contraditório diferido.

6. É remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
eventual vício que ocorra na fase inquisitiva não implica, por si só, nulidade
do processo, sendo mera irregularidade que não macula a lisura da
persecução penal.

7. De todo modo, é iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que o
trancamento de ação penal ou inquérito policial pela estreita via do
habeas corpus é situação excepcional admissível quando constatadas,
de plano, sem a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas,
a imputação de fato atípico, a ausência de indícios de autoria e de
materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade - o que não
ocorre na espécie.

8. Negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

(TSE Recurso Ordinário Eleitoral nº 060012663, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA
Num. 43940054 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

CONDUTA. JUSTA CAUSA. IRREGULARIDADES NA TRANSAÇÃO PENAL.
NÃO VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO DAS CONDIÇÕES AVENTADAS.
DESCABIMENTO PELA VIA DO HABEAS CORPUS. DENEGADO.

1. O habeas corpus é uma ação de matriz constitucional que tem por
finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de
locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, podendo, em
caráter excepcional, ser utilizado para trancamento de inquérito policial
ou ação penal, mormente quando evidenciado, de plano, a atipicidade
da conduta, ausência de indícios de autoria ou hipótese de extinção da
punibilidade. Precedentes.

2. Havendo plena identificação da autoria e fortes indícios de materialidade
do delito de boca de urna, há justa causa para a persecução penal, sendo
descabida a pretensão de, na estreita via do habeas corpus e antes da
produção de provas, cogitar de atipicidade da conduta. Precedentes.

3. Não constituem irregularidades de procedimento para a transação penal a
realização de audiência a poucos dias da data dos fatos ou o conhecimento
da suposta infração pelo Ministério Público Eleitoral apenas no dia da
audiência, uma vez que os crimes de menor potencial ofensivo estão sujeitos
a procedimento simplificado, descrito nos artigos 69 e seguintes da Lei nº
9.099/95.

4. A homologação da transação penal não possui natureza condenatória, mas
meramente homologatória. Precedentes do STF. Em decorrência, não há
nulidade no fato de o juiz que a homologou ser o mesmo que deu voz de
prisão ao paciente, quando do flagrante.

5. Habeas corpus denegado.

(TRE PR Habeas Corpus nº 06001025620196160000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 19/05/2021)

Os entendimentos acima explicitados pelas Cortes de Justiça se alicerçam na
própria regulamentação legal do habeas corpus, seja na Constituição Federal ou no
Código de Processo Penal.

O artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 647 do Código de
Processo Penal estabelecem que será concedido Habeas Corpus em favor daquele que
sofrer ou se encontrar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade
de ir e vir.

Por sua vez, o artigo 648 do Código de Processo Penal trata das hipóteses
em que a coação é tida como ilegal. Veja-se:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:
Num. 43940054 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a
autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

No caso, a causa de pedir no presente writ restringe-se ao seguinte, como
deduzido na inicial (ID 43882863):

"Nos termos do artigo 397, III, do CPP, requer-se pela concessão do Habeas
Corpus para determinar o trancamento definitivo da Ação Penal nº 0600022-
46.2019.6.16.0177, diante da inexistência de justa causa para o recebimento
da denúncia, em especial diante da absoluta atipicidade da conduta
observada, que atendeu aos exatos termos exigidos pela Resolução vigente".

Nesses termos, a reputada ilegalidade a ser apurada no caso em análise
restringe-se tão somente à suposta ausência de justa causa para o recebimento da
denúncia por atipicidade da conduta objeto da ação penal.

No caso, conforme consta da denúncia, MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA,
com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, teria
inserido, para fins eleitorais, declaração falsa no recibo eleitoral nº
00045.03.00000.PR.000125. A denúncia afirma que o valor real do recibo seria de R$
120.564,00 (cento e vinte mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), considerando os
períodos e valores integrais dos contratos de aluguel e cessão de uso de imóveis.

Com efeito, verifica-se que, no recibo juntado no ID 43882864 p. 80, consta o
montante de R$ 59.298,66 como sendo o valor estimado referente à cessão de imóveis.

Todavia, no ID 43882864 p. 30/75, foram juntados com a denúncia vários
contratos de locação com diferentes prazos e valores, que se somados e considerando-se
os diferente prazos, numa análise superficial, ultrapassam o valor de R$ 59.298,66,
demonstrando a necessidade de prosseguimento da ação para produção de provas e
análise do conjunto probatório pelo juízo de origem, eis que no procedimento de Habeas
Corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por
objeto sanar ilegalidade verificada de plano. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
Num. 43940054 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS
CONCRETOS. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da
colegialidade, tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de
provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar
ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a
materialidade e a autoria delitiva, não se devendo conhecer das
alegações quanto a esse ponto.

3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa,
causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do
delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na
conduta violenta. Precedentes.

4. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva,
lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta
dos crimes, evidenciada pelo modus operandi, vale dizer, homicídios
qualificados "praticados mediante disparos de arma de fogo contra as vítimas,
que se encontravam em via pública, donde emerge, ao que tudo indica, a
motivação fútil e o recurso que teria dificultado, senão impossibilitado, a
defesa das vítimas."

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no HC n. 911.304/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe de 19/6/2024.)

Além disso, há que ser considerado que, nos termos da jurisprudência do
STJ, "O habeas corpus, rito célere de cognição sumária, exige prova pré-constituída do
direito alegado, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração".(AgRg no
HC n. 901.118/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).
Num. 43940054 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

Como bem anotado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43907857), a
conduta narrada é típica, uma vez que, com relação aos termos de cessão de uso de
imóveis e o respectivo recibo emitido, "Além da incoerência do período e data lançados,
entre ambos os documentos, destacou-se na denúncia que o valor apontado no recibo
eleitoral não corresponde ao valor dos contratos assinados, o que evidencia o lançamento
de informação falsa no documento público (recibo eleitoral)."

Havendo indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, resta
configurada a justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação
penal.

Assim, não se verificando de plano a atipicidade da conduta a justificar o
trancamento da ação, não há reparos a serem feitos na decisão que determinou o
prosseguimento do processo quanto ao acusado MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA em
relação ao crime de falsidade ideológica, sendo a denegação da ordem medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do Habeas Corpus, impetrado por Gabriel Ferreira de
Cristo, e, no mérito, DENEGO A ORDEM, mantendo integralmente a decisão que
manteve a tramitação da ação penal quanto ao crime de falsidade ideológica, cometido,
em tese, por MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600403-27.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - PACIENTE:
MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA - Advogados do PACIENTE: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - IMPETRANTE:
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - Advogado do IMPETRANTE: GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A - IMPETRADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do relator.
Num. 43940054 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940054 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731800000042893907
Número do documento: 24081922143731800000042893907
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 13:48:51